Tribunal: TJMT
Processo: 1013670-84.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013670-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), ELIANE EUGENIA DE ARRUDA - CPF: 571.044.841-91 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), ELIANE EUGENIA DE ARRUDA - CPF: 571.044.841-91 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO O RECURSO DA AUTORA E DESPROVEU O DO RÉU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E OSTENSIVA (CDC, ART. 31) – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NULIDADE CARACTERIZADA – CONVERSÃO DA OPERAÇÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO E A OPERAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL – DESCONTOS INDEVIDOS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. 1. A relação jurídica havida entre instituição financeira e o cliente é de natureza consumerista, regulamentada pelas normas do CDC (STJ, Súmula no 297), exigindo-se, então, do fornecedor que dê informação adequada e clara da relação negocial (CDC, art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14). 2. Tratando-se de título contratual cuja redação é confusa, ambígua e enganosa, porque, ao fazer expressa referência às duas modalidades de contratação, deixa a situação imprecisa, como se a definição da natureza do negócio ficasse entregue ao modo operacional adotado pelo Banco para fazer a concessão do crédito, há de se reconhecer que o negócio em questão não guarda a clareza mínima necessária à adequada compreensão do serviço a ser contratado e disponibilizado. 3. “A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC no 1036200-19.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020). 4. É cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único). 5. O desconto indevido de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1013670-84.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG S.A., e também por ELIANE EUGÊNIA DE ARRUDA, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1013670-84.2020.8.11.0041), ajuizada pela segunda apelante contra o primeiro, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar abusiva e, portanto, nula a taxa de juros estipulada no contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes, “
determinando seja aplicado ao saldo devedor do cartão de crédito, em face do pagamento mínimo, juros no percentual de 1,69% ao mês, capitalizados mensal, desde o início do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito
”; a sentença rejeitou, porém, a pretensão à declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito, sobretudo porque presente nos autos instrumento contratual subscrito pela autora, como também a pretensão indenizatória por danos matérias e morais à falta de demonstração de qualquer dano (cf. Id. no 53245496).

O BANCO BMG aduz que “
todas as condições contratuais foram dispostas claramente no termo contratual, portanto, a autora tinha pleno conhecimento de que estava contratando empréstimo da modalidade ‘cartão de crédito consignado’, bem como sabia previamente de todas as condições contratuais, incluindo o desconto mínimo da fatura mensal em seu benefício, denominado reserva de margem consignável
”, e, especialmente, “
da

clara e expressa previsão do Custo Efetivo Total – CET da operação, que contempla todos os encargos remuneratórios, tarifas juros, bem como demais encargos
”, de modo que “
não há abusividade alguma dos encargos e juros contratados
”, pois, além de a contratação dos encargos ter sido realizada de forma livre e espontânea pela autora, cuidando-se de instituição financeira, não há vedação, nem configura prática abusiva a cobrança de juros superiores a 12% ao ano, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para que seja declarada a legalidade dos juros pactuados, com reconhecimento da validade e exigibilidade das previsões contratuais, e julgamento de improcedência do pedido deduzido na petição inicial (cf. Id. no. 53245502).

A autora ELIANE interpôs apelo adesivo (cf. Id no 53245509), afirmando que “
nunca realizou contratação de cartão de crédito, nunca recebeu o referido cartão em sua residência e, consequentemente, jamais realizou qualquer compra em estabelecimento comercial
”, sendo que a única espécie de negócio que já firmou com o Banco BMG foi o de empréstimo financeiro.

Alega que “
o ‘Termo de Adesão’
(...)
utilizado para se concluir pela regularidade e devida a contratação entres as partes de cartão de crédito,
(...)
além de estar precariamente preenchido, com várias lacunas, curiosamente a folha que se refere à suposta contratação do cartão de credito não está assinada, nem mesmo por um visto,
(...)
, tratando-se de documento inútil para justificar os descontos a título de cartão de crédito que iniciaram em 2009
”, e, mais, “
provavelmente referida folha foi retirada no momento da contratação do empréstimo, induzindo-a a erro, pois não constava da primeira folha qualquer referência a cartão de credito, restando apenas a informação no campo características da operação/consignação o valor financiado de R$ 1.810,00
”,

Argumenta, sob outro enfoque, que, “
no referido ‘Termo de Adesão’ não se verifica a taxa contratual efetiva em percentual ao mês e ao ano, não se podendo determinar a real taxa de jutos efetivamente aplicada na relação
”, e, assim sendo, “
mesmo que o ‘Termo de Adesão’ fosse válido, deveria ser avaliado como empréstimo consignado, já que foram preenchidos os mesmos valores, com a mesma prestação tanto no empréstimo consignado como no cartão de crédito
”, asseverando que, em se tratando de relação de consumo, para ser válido o contrato deveria constar do instrumento todas informações expostas de forma clara e em destaque, sobretudo quanto ao seu objeto, o que não não se verificou no caso; na verdade, “
o que se abstrai do
(...)
caso, é que foi induzida a erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, tratava-se de contratação de cartão de crédito
”.

Sustenta que, “
se todas as evidências apresentadas tivessem sido melhor analisadas pela juíza, naturalmente tornaria clara a má-fé e a ilicitude praticada pelo apelado, e, dessa forma, seria inevitável a sua condenação em indenização por dano moral
”, este manifestamente caracterizado “
pela conduta maliciosa do apelado, que a sujeitou à situação
(...)
de pagar um empréstimo sem prefixação de parcelas ou montante a ser quitado
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito em questão, e, por consequência, seja declarada a inexistência dos débitos oriundos dessa operação, com a condenação do réu a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42 do CDC, e ao pagamento de indenização por danos morais.

A autora apresentou contrarrazões vinculadas ao Id. no 53245507, enquanto o réu ofertou as contrarrazões de Id. no 53245513, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à existência e validade de contrato de cartão de crédito envolvendo autora e réu, instrumentalizado no “
Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito
”, que contém a qualificação pessoal da autora e a sua assinatura ao final do documento, e, no campo dedicado às características do contrato, estipula que descreve que o valor financiado é de R$ 1.810,00, vinculada ao uso do Cartão BMG Master ou BMG Card, com taxa de juros incidente na operação é de 4,8% a.m. e 76,9% a.a. (cf. Id. no 53245468).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é o de que a autora nunca contratou o serviço de cartão de crédito do Banco BMG, mas sim simples empréstimo consignado, cujas parcelas vêm pagando desde o ano de 2009, através de consignação em folha de pagamento, porém, ao invés de ocorrer a natural quitação do débito, a dívida apenas vem progredindo ao longo dos anos.

É indiscutível que a relação havida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicável à espécie o que dispõe o CDC (STJ, Súmula no 297), daí porque a análise da controvérsia há de ser feita necessariamente através da lente protecionista da lei consumerista, que exige do fornecedor a informação adequada e clara da relação negocial (
CDC
,
art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à
outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14).

Em detido exame da questão controvertida, nota-se que, embora o instrumento contratual celebrado entre as partes faça menção ao serviço de cartão de crédito no cabeçalho e no item das características da operação, a lacônica redação das disposições do “Termo de Adesão”
é propositalmente ambígua e confusa, deixando transparecer que o mesmo instrumento se presta tanto para vincular o consumidor à contratação de um “Empréstimo” convencional, ou seja, mútuo feneratício apenas com o diferencial de o pagamento das prestações ocorrerem por meio de c
onsignação em folha de pagamento
, como também para fornecimento de “Cartão de Crédito
”, com pagamento igualmente previsto para a modalidade de
desconto em folha, ou seja, o que se tem é um instrumento contratual modelar que, aparentemente, enfeixa a padronização de duas operações negociais distintas, unificadas, como se disse, apenas pelo ponto em comum da modalidade do adimplemento por “Consignação em Folha de Pagamento”.

Confusão perfeitamente retratada no “item 1” do termo de adesão em análise, que assim dispõe:

(cf. Id. no 53245468 - pag. 3).

Com efeito, o que se tem é um
título contratual confuso, ambíguo e enganoso, que, ao fazer expressa referência às duas modalidades de contratação, deixa a situação imprecisa, como se a definição da natureza do negócio ficasse entregue ao modo operacional adotado pelo Banco para fazer a concessão do crédito,
não possuindo, portanto, a clareza mínima necessária à adequada compreensão do serviço a ser contratado e disponibilizado, e, consequentemente, à validade do negócio jurídico.

Registra-se, aliás, que essa discussão não é inédita, semelhante situação foi recentemente objeto de apreciação e debate por esta eg. Turma Julgadora nos autos do RAC no 1057527-20.2019.8.11.0041, igualmente envolvendo discussão sobre a natureza do contrato (empréstimo ou cartão de crédito) celebrado pelo consumidor com o Banco BMG, em que se concluiu que a justa solução do litigio deve se dar pela aplicação o artigo 47 do CDC, de modo que a “
avença deve ser interpretada como contrato de crédito pessoal consignado (servidor público), no intuito de restabelecer o equilíbrio contratual entre a instituição financeira e a consumidora
”.

Destaco, a propósito, porque fere com precisão o mérito desta lide diante da similitude dos casos, os fundamentos do voto condutor do acórdão proferido no recurso supracitado,
in verbis
:

“Da análise de todas as alegações e provas apresentadas pelas partes conclui-se que o contrato entabulado entre as partes possui natureza híbrida que permitia ao contratante utilizar o limite de crédito disponível de duas formas, uma por meio de compras em estabelecimentos comerciais ou através do saque de valores, ambas utilizando o mesmo cartão de crédito concedido.

(...)

O empréstimo consignado é uma modalidade que envolve o desconto de uma parcela fixa diretamente na folha de pagamento do contratante. O cartão de crédito, por sua vez, é uma forma de pagamento eletrônico, devendo o titular receber mensalmente no endereço indicado a fatura para pagamento, podendo escolher pagar o total cobrado, somente o mínimo ou algum valor intermediário, postergando o pagamento do restante para o mês seguinte mediante a cobrança de juros. Juntadas tais operações, não há como o consumidor, parte hipossuficiente da relação, saber ao certo a natureza jurídica do que está contratando.

Dessa forma, o consumidor acredita que está contratando um empréstimo nos moldes tradicionais, no entanto, o contrato se aperfeiçoa mediante compras e/ou saques no cartão de crédito, sendo descontado pela instituição financeira somente o valor mínimo da fatura, o que leva, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida.

Nesse cenário, o débito principal jamais será amortizado, ao contrário, apresentará um crescimento vertiginoso, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia. Prova disso é que não consta do instrumento contratual (id n 53674471) o montante total do débito e em quantas parcelas se dará a sua quitação.

(...)

Desse modo, aplicando o artigo 47, do CDC, a presente avença deve ser interpretada como contrato de crédito pessoal consignado (servidor público), no intuito de restabelecer o equilíbrio contratual entre a instituição financeira e a consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que o pacto em questão representa falha na prestação do serviço, que se materializa pela violação à boa-fé objetiva na medida em que é dever anexo da instituição financeira manter uma conduta transparente e elucidativa, de modo que o contrato, da forma como vem sendo executado, afronta a norma do artigo 51, IV, da Lei no 8.078/90.

(...)

É dizer, que a um longo tempo de descontos diretamente em folha de pagamento do servidor público - o valor nominal da dívida em praticamente nada retrocedeu, não tendo servido as parcelas descontadas do salário da autor como pagamento suficiente do valor principal da dívida.

E tampouco há elementos que permitam concluir que o valor dos descontos em folha terá o condão de fazer reduzir efetivamente o valor total do débito, no futuro próximo ou distante. Ao assim agir, está a instituição financeira atrelando aos proventos salariais de que é titular a parte autora, à uma dívida eterna e irredutível, pois os pagamentos parciais jamais terão por efeito constituir adimplemento do débito principal.

Diante de tal narrativa, verifica-se que a conduta do banco/apelado é ilegal e abusiva, pois, o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento. No entanto, o exame da realidade fática revela que a contratação é um misto de contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito com autorização de desconto em folha”.

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA – ILEGALIDADE CONSTATADA -

VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS MINORADOS – READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO –

REPETIÇÃO DE INDÉBITO ADMITIDA – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização. Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A indenização a título de danos morais é cabível quando a

contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados para atender o caráter pedagógico da medida. Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, porquanto sagrando-se a parte autora vencedora nos seus pedidos, deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência. Trata-se, da consagração do art. 85, caput do CPC.

Mantêm-se os honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, art. 85 do CPC.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC no 1057527-20.2019.8.11.0041, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 01/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020)

Portanto, considerando a deficiência de informação clara e adequada à consumidora, cuja insuficiente redação deu ensejo a engano quanto ao objeto do negócio jurídico, tenho que são nulas as disposições do negócio referente ao serviço de cartão de crédito, e, sob a ótica do art. 47 do CDC, o contrato deve ser
interpretado como operação de crédito pessoal consignado, afinal, é a modalidade contratual que a autora foi induzida a crer que estava contratando com o réu.

E, sendo assim, assentada essa questão, evidentemente é devida a readequação da taxa de juros remuneratórios contratados para patamar condizente com a operação de empréstimo financeiro, ao invés de cartão de crédito, de modo que, ainda que por outros fundamentos, não há reparo a ser feito na sentença quanto a esse ponto, pois, com efeito, no caso, os juros remuneratórios devem corresponder à
taxa média praticada no mercado financeiro à época da celebração do negócio para a operação de
crédito pessoal consignado.

Prosseguindo nessa ordem de ideias, considerando a ordem de modificação do encargo remuneratório incidente no negócio, o longo período em que vem sendo descontado na folha de pagamento da autora débito referente à parcela do empréstimo, e, ainda,
a conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo Banco/réu, eventuais valores pagos a maior, a ser apurado em liquidação de sentença, devem ser devolvidos em dobro à autora, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devidamente atualizado pela correção monetária com indexador pelo INPC, a contar do efetivo desembolso pela parte autora e, os juros de mora, a incidir no percentual de 1% a.m, a partir da citação, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Some-se a tudo isso que o desconto indevido de valores nos proventos da autora durante todo esse tempo, sem dúvida alguma, traduziu-se em
subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

Sobre o valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho que o valor de R$ 8.000,00 mostra-se justo,
razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso do réu BANCO BMG, e dou provimento ao recurso da autora ELIANE EUGÊNIA DE ARRUDA, para
declarar a nulidade das disposições contratuais relacionadas ao cartão de crédito, cabendo seja considerado o negócio efetivado entre as partes como sendo contrato de mútuo feneratício, aplicando ao caso as diretrizes traçadas às operações de crédito pessoal consignado, calculando-se as respectivas parcelas pela taxa de juros média de mercado à época da contratação, nos termos fixados na sentença, e, em se verificando o adimplemento do contrato em fase de liquidação de sentença, condeno o réu Banco BMG a repetição do indébito de forma dobrada,
com o acréscimo de correção monetária (INPC) a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, e, em todo caso, a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do ato ilícito e correção monetária (INPC) a partir da data do arbitramento.

Frente à modificação do desfecho decisório, tendo em vista que a autora sucumbiu em parte mínima do pedido, imponho o ônus sucumbencial exclusivamente ao réu BMG, inclusive os honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo
Banco BMG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020